Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705565-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORRANNY SANTOS LOPES AGRAVADO: AREA PARA JARDIM DE INFANCIA QUADRA 08 SETOR SUL GAMA/DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada, LORRANY SANTOS LOPES, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (PJE 0709819-363.2023.8.07.0004) ajuizada por RESIDENCIAL GOLDEN GREEN, não recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender tratar-se de erro grosseiro, nos seguintes termos (ID 182779568 dos autos originários e 55804895 destes autos): Verifico que a parte executada apresentou resposta nos mesmos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial. Contudo, é notório que a resposta em ação de execução se dê sob a forma de embargos à execução, como ação autônoma, cuja natureza jurídica é de ação de conhecimento, seguindo rito próprio, conforme preceitua o art. 914 e seguintes da Lei Adjetiva Civil. Logo, não cabe resposta à referente ação por simples petição. Cumpre salientar, também, que não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, eis que o referido princípio somente pode ser aplicado se todos os seus requisitos forem devidamente preenchidos: inexistência de erro grosseiro, dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, boa-fé da parte, bem como os pressupostos recursais (competência, capacidade processual e regularidade formal - tempestividade, preparo, forma e motivação do recurso interposto). É inexistente a dúvida objetiva quanto ao recurso adequado para defesa em sede de execução de título extrajudicial, configurando erro grosseiro a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença no presente caso. Certifique a secretaria o transcurso do prazo para interposição de embargos à execução.” [...]. (g.n.). Nas razões recursais (ID 55804895), a agravante pugna pela gratuidade da justiça e diz ser pobre na acepção jurídica da palavra. Alega, em suma, que a decisão agravada que negou provimento aos Embargos à Execução não pode ser aceita, pois revela um excessivo apego ao formalismo por parte da magistrada, desconsiderando os princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e acesso à justiça. Requer a reforma da decisão agravada para aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, com o intuito de instruir o Juízo de origem a conceção de oportunidade para corrigir o equívoco. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita legislação e jurisprudência correlatas. Sem preparo, porque a agravante pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC)1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Inicialmente, registre-se que, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. Inicialmente, ressalte-se que a recorrente requereu a gratuidade da justiça na primeira instância, bem como juntou Termo Aditivo à Concessão de Bolsa de Estudos, da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde - FIOTEC, comprovando o importe mensal de R$ 4.988,00 (quatro mil e novecentos e oitenta e oito reais), documento este no qual consta em sua parte final os dizeres: “O bolsista se responsabiliza pela veracidade e integridade das informações”. Assim, incapaz de possuir condições de arcar com os encargos decorrentes do processo sem que ocorra prejuízo de seu sustento e de sua família, cumpre consignar que há presunção de hipossuficiência da pessoa física que assim se declara. Dessa forma, munida de boa-fé, apresenta a embargante o referido documento como comprovante de rendimento, de modo a demonstrar a insuficiência de recursos, não tendo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua sobrevivência, motivo pelo qual lhe concedo os benefícios da gratuidade da Justiça. Pois bem. No mérito, cinge-se a questão recursal à apreciação da possibilidade de concessão de novo prazo à agravante/executada para providenciar à distribuição dos embargos à execução primeiramente opostos diretamente nos autos da execução, por meio da juntada de petição simples. Quanto ao ponto, extrai-se do Código de Processo Civil a existência de norma específica e expressa que estabelece que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, conforme se vê do art. 914 do CPC: “O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.” (grifado). Apesar da referida norma processual, tem-se que a agravante/executada, no caso, procedeu à oposição dos embargos à execução mediante protocolo de simples petição nos autos da execução (ID 176902800 dos autos de origem). O Juízo singular não concedeu novo prazo de 15 (quinze) dias à executada/agravante para promover à distribuição dos embargos à execução (ID 182779568 dos autos de origem), filiando-se, acertadamente, à corrente jurisprudencial que entende ser descabida a possibilidade de nova concessão do prazo pleiteado. Isso porque se mostra manifesto que a exequente promoveu ao equivocado e injustificado protocolo dos embargos à execução sem se atentar ao comando legal especificamente previsto para a hipótese no Código de Processo Civil, configurando, assim, erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. Quanto ao ponto, destaca-se possuir o Superior Tribunal de Justiça jurisprudência firmada no sentido de que o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. Colaciono, por oportuno, julgados daquela Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de previsão legal expressa impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado.Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1351839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)” (grifado). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no Resp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, Dje 03/10/2019) (grifado). No mesmo sentido, também já decidiu esta Corte em semelhantes casos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. No caso em que a parte executada apresenta mera petição nos autos da execução, em vez de distribuir os embargos como ação própria em autos apartados, são inaplicáveis os princípios da fungibilidade, economia processual e celeridade, em razão do evidente erro grosseiro. 3. Precedente do STJ: "1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.(...). (Acórdão 1239630, 07257580720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DO EXECUTADO, JUNTADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, QUANDO DEVERIA OBSERVAR A NATUREZA DE AÇÃO AUTÔNOMA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA E CLARA NO ARTIGO 914 §1o DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRECEDENTES. 1. Nos termos do CPC, em seu artigo 914, §1o, os Embargos à Execução possuem natureza jurídica de ação autônoma e incidental, ostentando requisitos próprios impassíveis de serem confundidos com uma mera petição contestatória. 2. A interposição de petição autônoma diante da expressa e clara previsão do art. 914 §1o, do CPC, implica erro grosseiro porquanto não há dúvida objetiva acerca da medida cabível à hipótese dos autos. 3. A impossibilidade de dúvida passível de ensejar a confusão entre a utilização de um meio de defesa pelo outro impede a aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1213424, 07171727820198070000, Relator: ALFEU MACHADO,6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA. ANTERIOR À CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DO MANDADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. (...) 3. A apresentação de embargos à execução nos próprios autos executivos revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1198465, 07318584320178070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, NÃO CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator